Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1. A citação é ato essencial à formação do processo e ao seu regular desenvolvimento, pois convoca o réu a compor a lide, para, querendo, exercer o pleno contraditório.

2. A citação direcionada a endereço declarado pela própria ré como sendo onde pode ser encontrada é válida, mormente se recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das cartas, e não há recusa expressa do seu recebimento.

3. Mesmo se fosse reconhecida a nulidade da citação, a ré teria o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, contados do seu comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1o), de modo que, se não apresenta matéria de defesa no termo legal, deve ser decretada a sua revelia.

4. Considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outros, altera a verdade dos fatos.

5. Negou-se provimento ao recurso.